Tribunal: TJBA
Processo: 8001171-83.2024.8.05.0102
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-25
Data de publicação: 2025-07-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001171-83.2024.8.05.0102

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: LYVIA ROCHA CAETANO

Advogado(s)
:
JOAO GABRIEL BITTENCOURT GALVAO, NATALIA OLIVEIRA GOMES

APELADO: INSTITUICAO BAIANA DE ENSINO SUPERIOR LTDA

Advogado(s)
:
EMERSON LOPES DOS SANTOS

APELAÇÃO CÍVEL. FINANCIAMENTO ESTUDANTIL. FIES. ARGUIDA LIMITAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO. PEDIDO INCOATIVO PARA COMPELIR UNIVERSIDADE A GARANTIR ACESSO AO FIES SEM PARTICIPAÇÃO DO FNDE. PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA AO PEDIDO. SENTENÇA TERMINATIVA. CONFIRMAÇÃO. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA ESTADUAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por estudante universitário contra sentença que declarou a incompetência da Justiça Estadual e extinguiu o feito, sem resolução de mérito, ao reconhecer a necessidade de inclusão do FNDE e da Caixa Econômica Federal no polo passivo de demanda que discute a concessão inicial do FIES. A autora que visava compelir a instituição de ensino superior a viabilizar sua inscrição no FIES, independentemente de limite financeiro, além de indenização por danos morais e matrícula garantida sem custos até final da demanda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a instituição de ensino pode ser compelida, isoladamente, a garantir à estudante o acesso ao FIES, sem a participação do FNDE, e se a Justiça Estadual detém competência para julgar tal demanda.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A instituição de ensino, na qualidade de aderente ao FIES, atua conforme limites e normas fixadas pelo Ministério da Educação e pelo FNDE, não sendo responsável pela aprovação ou liberação individual de financiamentos.

4. Na casuística, o pedido formulado pela autora requer, na prática, a imposição de obrigação direta à instituição para garantir financiamento federal, o que extrapola sua esfera de atuação e exige a inclusão de litisconsortes passivos necessários.

5. A ausência do FNDE no polo passivo atrai a incompetência absoluta da Justiça Estadual para processar e julgar a ação, nos moldes em que apresentada.

6. Não é cabível a majoração de honorários recursais ante a ausência de fixação de verba honorária na origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,

CONHECER E

NEGAR PROVIMENTO
ao recurso,
pelos motivos expostos no voto do Relator.